Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713831-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emircy Teixeira da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 153929875 do processo n. 0701391-46.2020.8.07.0011) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Alexandre da Silva Miguel, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões recursais (ID 45685143), sustenta o agravante que “o erro na aplicação da sentença é matéria de ordem pública e pode ser suscitado a qualquer momento processual, a fim de garantir a imutabilidade da coisa julgada”. Defende a possibilidade de arguição da questão por meio de exceção de pré-executividade. Aponta a existência de excesso de execução, pois o montante dos honorários de sucumbência executados foi calculado sobre o valor da causa e o título determinou a incidência sobre o valor da condenação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o feito de origem ou, subsidiariamente, obstar o levantamento dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 45685145). Os autos foram, inicialmente, distribuídos ao Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 47049835). Sobreveio, então, declaração de impedimento (ID 48028771), motivo pelo qual o processo foi redistribuído a esta Relatoria, que manteve o indeferimento do pleito de concessão de efeito suspensivo (ID 49231358). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos do cumprimento de sentença de origem n. 0701391-46.2020.8.07.0011, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, excesso de execução, foi deliberada pelo magistrado a quo em 18/1/2023, por meio do pronunciamento de ID 147021050, que rejeitou a impugnação do exequente. Contra o referido pronunciamento, ainda, foi interposto embargos de declaração (ID 147365005), também rejeitados pelo magistrado a quo (ID 148652795), e, em seguida, o agravo de instrumento n. 0704461-02.2023.8.07.0000, desprovido por esta d. 7a Turma Cível e transitado em julgado em 7/6/2023. Por pertinente, confira-se o acórdão do julgamento, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, quando o recorrente trouxe em suas razões recursais as razões pela qual entende que o título não é exequível e que haveria excesso de execução. 2. Desnecessária a liquidação de sentença para se apurar o valor devido ao agravado/apelado quando o montante exequível pode ser perfeitamente apurado por simples cálculos aritméticos, conforme disciplina o art. 509, § 2°, do CPC. 3. Nos termos do art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, o executado poderá alegar em impugnação ao cumprimento de sentença o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inciso V). Contudo, nos termos do § 4o do referido dispositivo, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1696842, 07044610220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) O agravante, contudo, reiterou, no Juízo de origem, sob os mesmos fundamentos, o pedido de excesso de execução, dessa vez, por meio de exceção de pré-executividade (ID 151950179), em 10/3/2023, que foi igualmente rechaçado pelo Juízo a quo em decisão de ID 153929875, de 30/3/2023. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, excesso de execução, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.